Tribunal: TJPA
Processo: 0003321-34.2006.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-07-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003321-34.2006.8.14.0045

APELANTE: JOAO PORTO DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0003321-34.2006.8.14.0045

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE REDENÇÃO/PA

APELANTE: JOAO PORTO DA SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR:DR. MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

EMENTA: APELAÇÃO. JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO PRIVILEGIADO. RECURSO DA DEFESA.
FALHA NA DOSIMETRIA.
INOCORRÊNCIA.
ALTERAÇÃO DE OFÍCIO
DO VETOR INERENTE A CULPABILIDADE.
POSSIBILIDADE.

DIMINUIÇÃO DA PENA,

ART. 121, § 1º DO CÓDIGO PENAL,

PATAMAR MÁXIMO
.
IMPOSSIBILIDADE.
GRAU DE PROVOCAÇÃO DA VÍTIMA E DE EMOÇÃO DO AGENTE QUE ACONSELHAM A ADOÇÃO DE FRAÇÃO DE 1/3.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos _________ dias do mês de _________ de 2022.

Este julgamento foi presidido por _______________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0003321-34.2006.8.14.0045

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE REDENÇÃO/PA

APELANTE: JOAO PORTO DA SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR:DR. MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta por
JOAO PORTO DA SILVA,
contra sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Redenção.

Acolhendo decisão do Conselho de Sentença, o magistrado-presidente condenou o recorrente nas sanções previstas no art. 121, §§ 1º e 2º, inciso IV do CP a pena de 10 (dez) anos e 10 (dez) meses de reclusão.

Narra a inicial acusatória que no dia 03/09/2003 por volta das 22h, o apelante, após discussão com sua companheira Maria Alta Rodrigues Fonseca, puxou da cintura uma faca tipo peixeira e, sem possibilitar-lhe qualquer chance de defesa, desferiu vários golpes até causar-lhe a morte, fato ocorrido na presença de seus filhos.

O feito tramitou regularmente e, submetido ao Tribunal do Júri, sobreveio sentença condenatória de Id. 4726472.

Irresignada, a Defesa se insurge alegando ter ocorrido falha na dosagem do apenamento, pois a fundamentação dos vetores inerentes a culpabilidade, consequências do crime e comportamento da vítima mostra-se inidônea, razão pela qual requer a diminuição da pena base ao mínimo legal.

Argumenta ainda, que a redução mínima de 1/6 (um sexto) relativa ao homicídio privilegiado destoou do julgamento proferido pelo júri, motivo que autoriza a redução máxima de 1/3 (um terço) - Id. 4726473 -.

Constam
contrarrazões
pelo total improvimento do apelo (Id. 4726474).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo improvimento do recurso (Id. 4726475).

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo.

Adianto que apenas a circunstância judicial inerente a culpabilidade, prevista no art. 59 utilizada em desfavor do recorrente não foi fundamentada concretamente, afrontando assim o disposto na Súmula nº 17
[1]
desta E. Corte.

Pois bem.

Identificada a necessidade de correção por flagrante ilegalidade na individualização da pena, nada obsta que nesta instância o julgador o faça guiado por suas próprias razões, ainda que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando não agravar a punição imposta pelo Juízo Singular.
[2]

Assim, atenta às diretrizes do artigo 5º, XLVI, da Constituição da República, ao disposto nos artigos 68 e 59, ambos do Código Penal Brasileiro, passo agora à revisão da dosimetria tão somente para substituir a fundamentação do vetor supramencionado, sem, contudo, alterar a polaridade definida na sentença recorrida.

Culpabilidade
. O nível de censurabilidade da conduta do acusado mostra-se elevado. A extrema frieza emocional do réu na consecução do delito visto como um todo, supera o dolo inerente ao tipo penal, posto que esfaqueou vítima desarmada por enumeras vezes, mesmo quando esta já estava caída, o que autoriza um maior juízo de repreensibilidade.
(negativa)
;

Quanto as
consequências do crime
, tidas como o resultado do delito relativamente à vítima, sua família ou sociedade, são de fato desfavoráveis no caso destes autos, com fundamentação realizada a contento pelo magistrado de 1º grau, conforme se observa a seguir:

“(...)

As consequêcias do crime são graves, pois ceifou a vida de pessoa jovem, em plena capacidade laborativa, tendo a vítima deixado filho menor de idade, sendo que a filha da vítima viu o momento do crime.

(...)”

Da mesma forma o
comportamento da vítima
não merece reparos, uma vez que restou consignado que esta não contribuiu para a prática delitiva, assim, nos termos da Súmula nº 18 deste Tribunal de Justiça foi corretamente considerada neutra.

De mais a mais, no que tange a
minorante
aplicada em patamar mínimo de 1/6, entendo que em se tratando de homicídio privilegiado, a diminuição de pena prevista no art. 121, § 1º, do CP deve ser pautada no grau de provocação da vítima, intensidade de emoção experimentada pelo agente e relevância do motivo de valor moral ou social, conforme consta da sentença combatida.

Neste sentido, trago jurisprudência de caso semelhante:

PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A VIDA. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO PRIVILEGIADO QUALIFICADO (ART. 121, §§ 1º E 2º, INCISOS III E IV, AMBOS DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DAS DEFESAS. DOSIMETRIA. ERRO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. (I) PRIMEIRA FASE. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DOS MAUS ANTECEDENTES EM RELAÇÃO AO ACUSADO JOCELI. ACOLHIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE CONSIDERAÇÃO DE CONDENAÇÃO POR FATO POSTERIOR AO ORA APURADO. (II) TERCEIRA FASE. INSURGÊNCIA DE AMBOS OS ACUSADOS CONTRA A FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO APLICADA. CRITÉRIO DE LIVRE APRECIAÇÃO DO JUIZ, OBSERVANDO O VALOR SOCIAL OU MORAL, A INTENSIDADE DA EMOÇÃO E O GRAU DE PROVOCAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. - "Nos termos da jurisprudência consolidada desta Corte, não é possível considerar a condenação transitada em julgado, correspondente a fato posterior ao narrado na denúncia, para valorar negativamente antecedentes, conduta social ou personalidade do agente" ( HC 410.047/PE, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. em 3.5.2018). -
A fixação do quantum de redução da pena com base no § 1º do artigo 121 do Código Penal, deve se basear na relevância do valor social ou moral, na intensidade do domínio do réu pela violenta emoção, ou no grau de injusta provocação da vítima.
- Parecer da PGJ pelo conhecimento dos recursos e parcial provimento do interposto por Joceli Costa de Souza. - Recursos conhecidos e provido em parte apenas o de Joceli Costa de Souza. (TJSC, Apelação Criminal n. 0024281, de Joinville, rel. Carlos Alberto Civinski, Primeira Câmara Criminal, j. 18-10-2018). [
grifei
]

Assim, pelos fundamentos já dispostos,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, e promovo, de ofício, a adequação da fundamentação da circunstância judicial inerente a culpabilidade na primeira fase da dosimetria, sem, contudo, alterar sua polaridade nem o quantum de pena fixado.

É como voto.

Belém/PA,_____ de____________ de 2022.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
Súmula nº 17 - A fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal.

[2]
(HC 448.276/DF, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/10/2018, DJe 07/11/2018).

Belém, 02/08/2022